Tribunal: TJBA
Processo: 8068986-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068986-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENA REIS DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

AGRAVADO: PATRICIA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
INGRID LUIZA COUTINHO LAVGNE, JULIAN ARAUJO DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE NOS AUTOS PRINCIPAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido formulado pela parte Agravante para que fosse determinado o destaque, nos autos principais, dos honorários advocatícios contratuais firmados com o patrono anteriormente constituído, cujo mandato foi revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o destaque, nos próprios autos da ação de cumprimento de sentença, dos honorários advocatícios contratuais devidos ao causídico cujo mandato foi revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994, art. 24, §§ 5º e 6º) assegura ao advogado o direito aos honorários pactuados, mesmo após a rescisão ou distrato do contrato de prestação de serviços, salvo renúncia expressa.

4. O juízo de origem não negou a existência do crédito decorrente do contrato de honorários, mas apenas afastou a possibilidade de sua apuração e pagamento por meio de destaque nos autos principais.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça orienta que, nos casos de revogação do mandato, a reserva ou o pagamento de honorários contratuais deve ser pleiteado em ação própria, não sendo admitida a segregação do valor no curso do processo original.

6. O destaque de valores nos próprios autos depende de previsão legal expressa ou concordância das partes, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação do mandato não afasta o direito do advogado aos honorários contratuais pactuados, salvo renúncia expressa.

2. O destaque de honorários contratuais nos autos principais é incabível quando há revogação do mandato, devendo o crédito ser pleiteado em ação própria.

3. A decisão que indeferiu o destaque nos autos não viola o Estatuto da Advocacia, pois a via adequada para cobrança dos honorários é autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 24, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8056573-04.2023.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.04.2024; TJSP, Agravo Interno nº 2029380-97.2024.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8068986-78.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARILENA REIS DA SILVA SOARES
e
PATRICIA SANTOS BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça